Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726765-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O agravante JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER manifestou objeção ao julgamento virtual do recurso, com amparo no art. 937, inciso VIII, do CPC e art. 110, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do TJDFT; contudo, observo que o recurso em julgamento não se enquadra nos dispositivos mencionados, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator